Tribunal: TJPA
Processo: 0013555-10.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
APELA??O PENAL ? RECURSO DO MINIST?RIO P?BLICO ? senten?a que absolveu sumariamente o apelado do delito de les?o corporal no ?mbito de viol?ncia dom?stica por aus?ncia de justa causa para a??o penal em raz?o da manifesta??o de desinteresse da v?tima no prosseguimento do feito ? 1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTEN?A ABSOLUT?RIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO ? PROVIMENTO ? tratando-se de a??o penal incondicionada, necess?rio o prosseguimento da a??o penal, sendo irrelevante eventual manifesta??o de falta de interesse da v?tima no feito. Contudo, in casu, sequer houve tal manifesta??o da v?tima, uma vez que a pessoa intimada ?s fls.44, que manifestou n?o possuir interesse no prosseguimento da a??o penal, n?o foi a v?tima, mas pessoa estranha ao feito ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTEN?A DE ABSOLVI??O SUM?RIA DO APELADO JOEL BARROS DA SILVA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA A??O PENAL - DECIS?O UN?NIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013555-10.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Paragominas (Vara Criminal de Paragominas)
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Joel Barros da Silva (Defensoria Pública)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - sentença que absolveu sumariamente o apelado do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica por ausência de justa causa para ação penal em razão da manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento do feito - 1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PROVIMENTO - tratando-se de ação penal incondicionada, necessário o prosseguimento da ação penal, sendo irrelevante eventual manifestação de falta de interesse da vítima no feito. Contudo,
in casu
, sequer houve tal manifestação da vítima, uma vez que a pessoa intimada às fls.44, que manifestou não possuir interesse no prosseguimento da ação penal, não foi a vítima, mas pessoa estranha ao feito - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELADO JOEL BARROS DA SILVA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença de absolvição sumária do apelado JOEL BARROS DA SILVA e determinar o prosseguimento da ação penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 25 de janeiro de 2021 e encerrada às 14 horas do dia 1º de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas, que absolveu sumariamente JOEL BARROS DA SILVA

da imputação do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica praticado contra sua ex-companheira Rosenira Ferreira do Nascimento por entender que inexiste justa causa para ação penal ante a declaração de desinteresse da vítima no prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (fls.52/56), o Ministério Público pugnou pela anulação da sentença de absolvição sumária, com o consequente prosseguimento do feito, uma vez que, tratando-se de ação penal incondicionada, irrelevante a manifestação de interesse da ofendida para o prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões (fls.59/61), o apelado pleiteou a manutenção da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se (fls.70/76) pelo conhecimento e provimento do apelo para reforma da decisão que absolveu sumariamente JOEL BARROS DA SILVA, com o consequente prosseguimento da ação penal em comento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 24/10/2017, o denunciado JOEL BARROS DA SILVA ofendeu a integridade física de sua ex-companheira ROSENIRA FERREIRA DO NASCIMENTO ao empurrá-la contra o portão de sua residência.

Consta na exordial que, no dia fato, a vítima procurou o denunciado para cobrar-lhe o dinheiro referente às contas de água e energia, as quais ele se comprometera a pagar quando acordaram a separação do casal, tendo este então agredido a ofendida, provocando-lhe escoriações nas pernas e no braço direito, conforme as lesões descritas no laudo de fls.03.

Após o recebimento da denúncia, citação pessoal do réu e oferecimento de defesa prévia, o magistrado
a quo
determinou a intimação da vítima para manifestar se havia interesse no prosseguimento do feito, constando, às fls.44 dos autos, manifestação de SABRINA SARAIVA MIRANDA declinando não possuir interesse no prosseguimento da ação penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando que, tratando-se o delito de crime de ação penal pública incondicionada, é desnecessária a manifestação de interesse da vítima para atuação do Estado-Juiz.

Incialmente, aponta-se que assiste razão ao Apelante ao argumentar que, de fato, ampla é a jurisprudência pátria no sentido de que, tratando-se o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica de delito de ação penal pública incondicionada, irrelevante a manifestação de interesse da vítima para o prosseguimento da ação penal.

Nesse sentido:
STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar e agredir a vítima, que afirmou que as agressões são rotineiras, tornando necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, o Magistrado a quo ressaltou que o recorrente possui condenação anterior. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
4. No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher"
(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 5. Inadmissível a análise da alegação de excesso de prazo, tendo em vista que, a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 118211 MG 2019/0284579-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)
TJRS:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DESISTÊNCIA DO INTERESSE DA VÍTIMA EM VER O RÉU PROCESSADO. IRRELEVÂNCIA
. Inexistente o constrangimento ilegal anunciado. Nos autos do processo n. 072/2.18.000372-5, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, pela prática dos delitos de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tendo como suposta vítima a ora impetrante. O réu já foi citado e apresentou resposta à acusação; atualmente o feito aguarda a designação de audiência de instrução. Em sede de habeas corpus, somente é admitido o trancamento da ação penal, quando evidente causa extintiva de punibilidade ou ausente materialidade e autoria, o que não é o caso dos autos, mormente considerando que a peça acusatória já foi recebida
. E como se sabe, a desistência da ação penal por parte da ofendida, por si só, não dá ensejo à extinção da ação, em feitos envolvendo crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.
Precedente desta e. Corte. No mais, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois, além de o paciente não se encontrar segregado cautelarmente, vislumbro que a ação principal tem seu trâmite regular, conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora. ORDEM DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 70084346956 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 28/08/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)
(
Grifos nossos
)

Contudo, necessário destacar que, no caso em comento, sequer consta nos autos qualquer manifestação da vítima ROSENIRA FERREIRA DO NASCIMENTO, uma vez que a intimação constante às fls.44 dos autos foi direcionada à SABRINA SARAIVA MIRANDA, pessoa estranha ao presente feito, que declarou não possuir interesse no prosseguimento da ação penal.

Portanto, constata-se que carece de lastro mínimo a fundamentação da sentença ora recorrida, motivo pelo qual necessária sua reforma.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de absolvição sumária do apelado JOEL BARROS DA SILVA e determinar o prosseguimento da ação penal

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora